Tribunal: TJDFT
Processo: 0756478-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE HOSPEDAGEM FIRMADO PELA INTERNET E/OU APLICATIVO DE MENSAGENS. QUEBRA DO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA DO CONTRATO DE FORMA UNILATERAL POR PARTE DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora reservou três dias de hospedagem em Pirenópolis/GO, na pousada POUSO DO CERRADO IPÊ, por intermédio do sítio eletrônico da www.booking.com.br, no valor de R$ 751,00 (setecentos e cinquenta e um reais). Alega que a hospedaria descumpriu oferta de café da manhã continental estilo buffet e que não havia tranca na porta do quarto, o que trouxe sensação de insegurança, motivo pelo qual decidiu deixar a habitação e procurar outro lugar para ficar.
2. Trata-se de ação de reparação por danos na qual se pede a restituição das diárias pagas e não usufruídas e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A parte ré teve sua revelia decretada em sentença e o juízo na origem entendeu pela ilegitimidade passiva da empresária dona da hospedagem (pessoa física), mantendo no polo passivo da ação a empresa POUSO DO CERRADO IPÊ. No mérito, julgou pela improcedência dos pedidos. Irresignada, a parte autora propõe reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.
3. Da preliminar de legitimidade passiva da empresária (pessoa física). A recorrente reclama a inclusão da pessoa física no polo passivo da ação, sob o argumento de que o instituto do microempresário individual ser ficção jurídica, de modo a não haver distinção entre o patrimônio da empresa e da empresária, que responde ilimitadamente. O documento ID 22682525 demonstra se tratar de empresária individual, de modo a ser dispensável sua inclusão no polo passivo da demanda, cuja extensão da responsabilidade é automática justamente por se tratar da mesma massa patrimonial. Cito precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdão 1308552, 07012104420208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Partes: DANUBIA SOARES EVANI MUNIZ vs CONTROLLER ASSESSORIA CONTABIL S/S – EPP.
4. A recorrente defende a resolução do contrato porque a oferta teria incluído o café da manhã e porque a porta de vidro do quarto estava sem tranca, o que teria diminuído a sensação de segurança na habitação. Conforme bem delineado pela magistrada na origem, “compulsando a conversa entre as partes, juntadas pela autora, ID no 49633277 a 49633871, constata-se que a autora perguntou sobre o café da manhã em 17/07/2018 (ID no 49633823), recebendo a informação expressa e inequívoca de que “não está incluído o café”. Em relação à tranca na porta de vidro, ante os efeitos da revelia, tem-se que este fato é incontroverso. Contudo, as acomodações da pousada foram previamente analisadas pela parte autora, através do site Booking.com (ID no 49633092), bem como a simples alegação de insegurança não justifica a resolução do contrato. Todas as demais informações foram devidamente passadas à autora, bem como há informação de que durante o período de hospedagem da consumidora, poucas pessoas estariam na Pousada (conversa de 17/07/2018 – ID no 49633823). Conforme a política de cancelamentos, não há reembolso quando o pedido for feito fora do prazo. Tal previsão é legítima, pois a Pousada deixou de reservar o quarto para outras pessoas, a fim de possibilitar o acolhimento da parte autora. Assim, resta devidamente comprovada a excludente de responsabilidade previstas no inc. I do § 3o do art. 14 do CDC, consistentes na ausência de defeito no serviço prestado, concluindo-se que a opção da desistência do contrato foi unilateral da autora”.
5. Com relação aos danos morais solicitados, não há falar em reparação porque não houve prática de ato ilícito pela empresa.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Custa recolhida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.